Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012535-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (IMPETRANTE), GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 089.955.841-06 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VINICIOS HENRIQUE AMORIM MEIRELES (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIOS HENRIQUE AMORIM MEIRELES - CPF: 105.122.056-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELLA CHRISTINE DA CONCEICAO AMARAL - CPF: 071.631.241-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL 2.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo comprovação da desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, o qual possui um trâmite mais lento em razão da
complexidade da causa, tratando-se de tema que envolve, em tese, a criminalidade organizada, bem com a pluralidade de réus (atualmente em número de três), assistidos por defensores diversos, sendo dois deles patrocinados pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados, o que acaba gerando alguns entraves na marcha processual,
sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação aos outros jurisdicionados, não se caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JOEL FELICIANO MOREIRA

PACIENTE

GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 1006861-75.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput,
art. 35,
caput, e art. 40, inc. VI, todos
da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a prisão preventiva do paciente, recolhido ao cárcere desde a data de
15/11/2020
, perdura por tempo excessivo, sem que tenha data designada para a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo
, caracterizando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação de pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.

Lado outro, assevera que, em caso de eventual condenação na ação ajuizada em 1º grau, muito provavelmente, o increpado não será submetido a cumprir pena em regime fechado, tornando a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, ressalta que o favorecido nessa ordem é jovem, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, para concluir que não merece permanecer recluso há oito meses, “
depositado como animal”
, juntamente com presos de alta periculosidade, que apresentam sintomas de tuberculose e da COVID-19.

Por tudo o que expõe e citando os riscos ocasionados pelo momento pandêmico ora vivenciado, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio instruída com a documentação acostada sob o ID 94426482.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 94930959).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 96032493 ao ID 96032496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 97449990).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente

Gabriel Marques Pinto da Silva se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde o dia
15/11/2020
por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, art. 35,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, todos
da Lei n.º 11.343/06.

Encaminhado o auto de prisão em flagrante ao d. juízo plantonista, após a prévia oitiva do i. órgão ministerial, no dia
16/11/2020
, foi homologada a custódia flagrancial e convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Nesta mesma oportunidade, a defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela r. decisão proferida em
19/05/2021
, sob o fundamento da garantia da ordem pública,
evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas.

Encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia no dia
25/02/2021
, imputando ao favorecido nessa ordem e aos coacusados
Vinícios Henrique Amorim Meireles e Raphaela Christina da Conceição Amaral
o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com o aumento de pena relativo ao envolvimento de criança ou adolescente.

O corréu
Vinícios
apresentou defesa prévia em
19/04/2021
, discordando da denúncia e pugnando pela revogação da prisão preventiva e o paciente apresentou defesa prévia em
21/05/2021
, também discordando da denúncia e pugnando pela revogação da prisão preventiva.

Por sua vez, a corré
Raphaela
somente apresentou sua defesa prévia em
09/06/2021
, também discordando dos termos da denúncia, formulando pedido de revogação de prisão em
19/07/2021
.

A denúncia foi recebida em
19/07/2021,
ocasião em que também
foi designada audiência instrutória por videoconferência para o dia 14/10/2021, às 14h00
, além da análise e manutenção da prisão cautelar do paciente e demais autuados.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
15/11/2021
, ou seja, há cerca de nove meses,
não constatei, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial de 1º grau ou do d. magistrado singular na condução do feito.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Não é demais ressaltar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Outrossim, tem-se que a d. autoridade tida por coatora não se manteve inerte em relação à situação prisional do paciente e demais corréus, porquanto
analisou todos pedidos de revogação da prisão feitos pelos acusados

no decorrer do processo
, mantendo a medida segregatícia em decisões fundamentadas e
após a apresentação da defesa prévia de todos os acusados, designou audiência de instrução e julgamento.

Há de se destacar também que o processo originário é complexo, tratando-se de tema que envolve, em tese, a criminalidade organizada, e conta com
pluralidade de réus (atualmente em número de três), assistidos por defensores diversos,
sendo dois deles aparentemente assistidos pela i. Defensoria Pública
,
que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados
;
o que acaba gerando alguns entraves na marcha processual.

Lado outro, verifica-se ainda que
o cumprimento do mandado de prisão se deu em meio às medidas de prevenção à COVID-19,
adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, circunstâncias estas que, apesar de causarem atrasos na marcha processual, não são imputáveis ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário”

(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Desta feita, uma vez que o contexto processual da hipótese versada não demonstra a existência de atos procrastinatórios das autoridades públicas na condução do feito, o qual possui um trâmite mais lento devido as contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação a de outros jurisdicionados, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, muito provavelmente, será condenado a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, apresentando-se desproporcional a sua manutenção em cárcere em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo
de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Portanto, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, como já decidiu a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1001572-93.2020.8.11.0000.

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo a
não garantir imunidade prisional
, somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Destarte, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, embora os crimes pelos quais o paciente está sendo processado não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, não encontro razões para conceder-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
pois nada nos autos comprova a satisfação dos requisitos elencados no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, tampouco que a sua saúde está em risco atual e iminente, com a sua manutenção em estabelecimento provisório.

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
,
os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Desta maneira, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021